Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DA OPERADORA EM AUTORIZAR CIRURGIA DE BUCOMAXILOFACIAL COM O USO DE PRÓTESE CUSTOMIZADA. RECUSA ILEGÍTIMA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, contido no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. Apresentadas as razões do inconformismo, rejeitada a preliminar de falta de impugnação.
2. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).
3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021, a qual prevê, em seu art. 19, a cobertura do procedimento pleiteado no presente caso.
4. Na hipótese em exame, revela-se evidente que a recomendação do profissional de saúde deve ser observada pelo plano de saúde e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
5. As operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer produtos que não estejam vinculados ao serviço que presta. Entretanto, se há cobertura de determinado procedimento cirúrgico com o fornecimento de prótese e órteses, não é possível admitir a negativa do plano.
6. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada não pode ser considerada “mero dissabor do dia-a-dia”, ensejando, na hipótese, reparação de ordem moral.
7. Preliminar de falta de impugnação rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.